Tribunal: TJDFT
Processo: 0035121-98.2015.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0035121-98.2015.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JAIR ANTONIO GUIMARAES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo interno (ID 73300417) interposto por M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS contra a decisão de ID 71759251, que, rejeitou os embargos de declaração opostos sob o argumento de omissão quanto à aplicação do salário mínimo vigente ao tempo da atualização do cálculo no pagamento de requisição de pequeno valor (RPV). Aponta que deve ser observado o salário vigente no momento da expedição da requisição de pequeno valor, sob pena de afronta à legislação que regulamenta essa forma de pagamento e, consequentemente, ao princípio da segurança jurídica e ao direito de propriedade, insertos no art. 5o, caput e XII, da Constituição Federal. Requer a reconsideração da decisão ou, caso assim não se entenda, que o agravo interno seja recebido e provido para aplicar a determinação contida no art. 47, § 3o, da Resolução 303/2019 do CNJ e o disposto no art. 2o, § 2o, da Portaria GC 23, de 28.1.2019. Prazo para a parte agravada apresentar contrarrazões transcorrido em branco, consoante certidão de ID 75283952. É o relatório. Passo a decidir. Conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade. Cinge-se a controvérsia em discutir qual salário mínimo deve ser considerado para fins de cálculo do pagamento da requisição de pequeno valor. A decisão agravada deixou consignado: Observa-se que a Resolução 303/2019 do CNJ foi utilizada no decisório, inclusive em relação ao art. 47, § 3o, desta norma, nos mesmos moldes requeridos pelo embargante, isto é, prevendo a aplicação do salário mínimo vigente ao tempo da atualização do cálculo para fins de requisição do pagamento. O teor do disposto no art. 2o, § 1o, da Portaria TJDFT-GPR 368/2019 em nada altera o raciocínio exarado, pois é reprodução do conteúdo da Resolução do CNJ ao prever a classificação da obrigação no momento do cálculo atualizado, que, por sua vez, é feito com o trânsito em julgado da fase de conhecimento. (sem negrito no original) Confiram-se novamente as normas mencionadas: Art. 47. O pagamento das requisições de que tratam o art. 17, da Lei n. 10.259/2001, o art. 13, inciso I, da Lei n. 12.153/2009, e o art. 535, § 3o, inciso II, do Código de Processo Civil será realizado nos termos do presente Título. (redação dada pela Resolução n. 613, de 20.1.2025) (...) § 3o Os valores definidos nos termos dos §§ 1o e 2o deste artigo observarão a data do trânsito em julgado da fase de conhecimento. (redação dada pela Resolução n. 438, de 28.10.2021) (sem negrito no original) Art. 2o Sujeitam-se ao procedimento disciplinado por esta Portaria as obrigações definidas como de pequeno valor pela Constituição Federal e pelas leis específicas. § 1o Para a classificação da obrigação como de pequeno valor, considera-se o salário mínimo vigente na data do cálculo atualizado para fins de requisição. (sem negrito no original) A Resolução do CNJ estabelece que os valores a serem pagos pela Fazenda Pública são observados na data do trânsito em julgado da fase de conhecimento. Todavia, a correta aplicação do dispositivo foi alvo de consulta perante o CNJ (Consulta 0000621-21.2023.2.00.0000), a fim de averiguar qual a intenção do texto: “aplicar o teto limite da época do trânsito em julgado da sentença de conhecimento ou o requisitório deve equivaler ao valor de 40 salários mínimos da época do trânsito em julgado da sentença de conhecimento.” O Conselho Nacional de Justiça realizou diferenciação de casos ao deliberar que, quando o teto for fixado em salários mínimos, o valor a ser adotado deve ser aquele do salário mínimo vigente na data da expedição da RPV. Observe-se: CONSULTA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. RESOLUÇÃO CNJ N.o 303/2019. ORGANIZAÇÃO E LIMITES. CONSULTA CONHECIDA E RESPONDIDA. 1.O teto limite da Requisição de Pequeno Valor (RPV) deve observar a legislação vigente na data do trânsito em julgado da sentença da fase de conhecimento, vedada a aplicação retroativa de lei superveniente estabelecendo novo teto limite. 2. Quando o teto for fixado em salários mínimos, o valor a ser adotado deve ser aquele do salário mínimo vigente na data da expedição da RPV. 3. Consulta respondida nos termos do Parecer Técnico exarado pelo Comitê Nacional do FONAPREC. (sem negrito no original) (CNJ – CONS – Consulta – 0000621-21.2023.2.00.0000 – Rel. JOÃO PAULO SCHOUCAIR – 8a Sessão Virtual de 2023 – julgado em 02/06/2023). Destaca-se trecho do teor dessa Consulta: (...) em relação ao teto da RPV (quantidade de salários mínimos), a lei aplicável é aquela vigente na data do trânsito em julgado da sentença da fase de conhecimento. Todavia, quando o teto for fixado em salários mínimos, deve-se observar o valor do salário mínimo vigente na data da expedição da RPV. Isto porque o reajuste do salário mínimo não representa apenas aumento real, isto é, melhoria do poder de compra do trabalhador, mas também reposição inflacionária. Aplicar o valor histórico do salário mínimo, sem considerar o valor atualizado na data da expedição, avilta a regra da razoabilidade e, em verdade, descumpre o próprio comando da lei. Ademais, adotar o valor do salário mínimo vigente na data do trânsito em julgado faz com que o tempo de tramitação da execução – que não raramente se estende por longo período, nem sempre por culpa do exequente, mas por conta do próprio mecanismo da justiça – milite em desfavor do exequente, praticamente excluindo, em alguns casos, a possibilidade de expedição de RPV. Por fim, considerando que muitos exequentes, para viabilizar a expedição de RPV, optam por renunciar o crédito excedente, a aplicação do valor histórico do salário mínimo, desatualizado e sem correção, permitiria uma espécie de enriquecimento sem causa da Fazenda devedora. Diante de todo o exposto, entende-se que a presente consulta deve ser respondida da seguinte maneira: O teto limite da RPV deve observar a legislação vigente na data do trânsito em julgado da sentença da fase de conhecimento, vedada a aplicação retroativa de lei superveniente estabelecendo novo teto limite. Quando o teto for fixado em salários mínimos, o valor a ser adotado deve ser aquele do salário mínimo vigente na data da expedição da RPV. (sem negrito no original) O Conselho Nacional de Justiça é o órgão competente para monitorar e supervisionar o pagamento dos precatórios pelos entes públicos e, segundo a análise acima, chegam-se às seguintes conclusões: 1) aplica-se a lei vigente na data do trânsito em julgado da sentença na fase de conhecimento para definir a quantidade de salários-mínimos que compõem o teto das requisições de pequeno valor (RPV); e 2) observa-se o valor do salário-mínimo vigente na data da expedição da requisição de pequeno valor (RPV) na hipótese de o seu teto ser fixado em salários-mínimos. O art. 2o, § 1o, da Portaria TJDFT-GPR 368/2019 preceitua que, para a classificação da obrigação como de pequeno valor, considera-se o salário mínimo vigente na data do cálculo atualizado para fins de requisição, portanto, nos mesmos moldes da interpretação dada pela Consulta do CNJ. Ao compulsar dos autos, observo que a decisão de ID 67286121, prolatada em 19.12.2024 e objeto de embargos de declaração, quedou-se incompleta, porquanto determinou a expedição da RPV correspondente e assentou a referência do valor no salário mínimo vigente na data do trânsito em julgado da fase do conhecimento, nos termos do art. 47, §§ 2o, inciso II e § 3o da Resolução 303/2019. Como agora explanado, além de definir a quantidade de salários mínimos, para os casos em que o teto for fixado em salários mínimos, o valor a ser adotado dever ser aquele do salário mínimo vigente na data da expedição da RPV. No mesmo sentido, colham-se julgados desta egrégia Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. EXPEDIÇÃO. SALÁRIO-MÍNIMO. VALOR. VIGÊNCIA. DATA DA EXPEDIÇÃO DO REQUISITÓRIO. DECISÃO REFORMADA. 1. O cerne da controvérsia cinge-se em aferir qual o valor do salário-mínimo cabível para a expedição da RPV, se o da época da expedição do precatório cancelado ou se o vigente no momento da expedição da RPV. 2. Em resposta à Consulta no 0000621-21.2023.2.00.0000, formulada para esclarecimento da correta aplicação do § 3o do artigo 47 da Resolução no 303/2019, com a alteração promovida pela Resolução no 438/2021, o Conselho Nacional de Justiça deliberou que quando o teto for fixado em salários mínimos, o valor a ser adotado deve ser aquele do salário mínimo vigente na data da expedição da RPV. Precedente desta Corte. 3. Deu-se provimento ao recurso para determinar a aplicação do valor do salário-mínimo vigente à época da expedição do requisitório. (Acórdão 1897639, 0709863-30.2024.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/07/2024, publicado no DJe: 13/08/2024.) (sem negrito no original) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO. SENTENÇA. REQUISIÇÃO. PEQUENO VALOR. EXPEDIÇÃO. SALÁRIO-MÍNIMO. VALOR. VIGÊNCIA. DATA. EXPEDIÇÃO REQUISITÓRIA. 1. Aplica-se a lei vigente na data do trânsito em julgado da sentença na fase de conhecimento para definir a quantidade de salários-mínimos que compõem o teto das requisições de pequeno valor (RPV) e observa-se o valor do salário-mínimo vigente na data da expedição da requisição de pequeno valor (RPV) na hipótese de o seu teto ser fixado em salários-mínimos. 2. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1857539, 0702952-02.2024.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/05/2024, publicado no DJe: 15/05/2024.) (sem negrito no original) Assim, merece respaldo o pedido formulado pelo agravante. Por tais fundamentos, reconsidero a decisão de ID 71759251 e acolho os embargos de declaração de ID 67998416, nos termos acima alinhavados. Determino o encaminhamento dos autos à Contadoria Judicial, a fim de que seja aplicado o valor do salário mínimo vigente à época da expedição da requisição de pequeno valor. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador